Tribunal: TJES
Processo: 5020230-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020230-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VICENTE REZENDE BONZE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020230-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ VICENTE REZENDE BONZE

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS E A DECISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), cuja prisão foi convertida de flagrante para preventiva por decisão que descreveu circunstâncias fáticas não condizentes com os autos. Sustenta-se a existência de constrangimento ilegal por fundamentação inidônea. Pedido liminar indeferido. Parecer do Ministério Público pela concessão da ordem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva pode subsistir quando baseada em premissas fáticas dissociadas dos autos e se a Corte pode suprir o vício de fundamentação em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva mencionou fatos diversos dos constantes no auto de prisão em flagrante, gerando desconexão entre os elementos probatórios e a fundamentação judicial.

Tal incongruência evidencia a inidoneidade da motivação, sendo vedado ao tribunal suprir esse vício em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao dever de motivação contemporânea (CF/1988, art. 93, IX).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para anular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea, com ressalva de nova apreciação pelo juízo de origem com base nos elementos dos autos.

Tese de julgamento
: “1. É nula a decisão de prisão preventiva fundamentada com base em premissas fáticas inexistentes ou dissociadas do conteúdo dos autos. 2. É vedado ao tribunal suprir, em habeas corpus, a motivação inidônea de decisão originária, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da motivação contemporânea.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, HC 143.641, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020230-08.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ VICENTE REZENDE BONZE

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ
VICENTE REZENDE BONZE
, em face de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do processo nº 5001863-34.2025.8.08.0032, no qual é imputada ao paciente a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal por vício de fundamentação, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria baseada em premissas fáticas inexistentes e dissociadas dos autos, tais como a menção à apreensão de "17 buchas de maconha" e venda em via pública no "Beco da Rua da Bica" , quando a documentação oficial registra a apreensão de cocaína e abordagem na entrada do município. Aponta que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo laboral, não havendo demonstração concreta dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; bem como que a custódia revela-se desproporcional à vista de suas condições pessoais favoráveis.

Ao final, pugnou para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, haja vista não estarem presentes os requisitos ensejadores para sua manutenção no cárcere, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17176231) pelo Des. Plantonista Walace Pandolpho Kiffer. Informações da suposta autoridade coatora (ID 17540408).

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17656434) manifestando-se pela concessão da ordem.

Pois bem.

Conforme relatado, o paciente insurge-se contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sustentando a ocorrência de erro fático substancial na fundamentação do ato coator.

Examinando os autos de forma detida, verifico que assiste razão à Defesa e à Douta Procuradoria de Justiça.

A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao homologar o flagrante e decretar a custódia cautelar, fundamentou o
periculum libertatis
na suposta apreensão de "17 buchas de maconha" e na prática de "venda em via pública" no "Beco da Rua da Bica". Contudo, o Auto de Prisão em Flagrante (APF) revela realidade fática absolutamente distinta: o paciente foi abordado em uma rodovia, na entrada do Município de Muqui/ES, transportando cerca de 385 gramas de cocaína, em uma motocicleta.

Verifica-se, portanto, inequívoca ruptura de congruência entre a prova documental e a motivação judicial. A valoração realizada pelo magistrado de origem revela-se inidônea, porquanto lastreada em elementos estranhos à lide penal específica. O vício de fundamentação que recai sobre o ato é insanável, pois a demonstração da necessidade da prisão deve recair sobre os fatos reais imputados ao agente, e não sobre conjecturas ou dados importados de outros processos.

Não obstante o respeitável entendimento exarado por ocasião do indeferimento da liminar pelo Desembargador Plantonista, imperioso reconhecer que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça vedam a utilização do chamado "reforço de fundamentação" em sede de
Habeas Corpus
.

O Tribunal de Justiça não pode, ao analisar a impetração, suprir a deficiência fática da decisão de piso introduzindo fundamentos novos, como a quantidade real de cocaína ou a tentativa de evasão anterior, para manter a prisão.

Dessa forma, o vício originário contamina o título prisional de forma irreversível nesta via estreita, não sendo suprível por análise posterior da Corte ou por manifestação ministerial.

Admitir a correção
ex post facto
do fundamento da prisão implicaria, em última análise, na criação de um novo decreto preventivo diretamente em Segunda Instância, o que configura indevida supressão de instância e viola o dever de motivação contemporânea das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Em caso similar, está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PELA CORTE ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. RECLAMO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir fulcrada em elementos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 12.403/11, em que a prisão deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, observa-se que o Juiz processante deixou de apontar elementos concretos a evidenciar o suposto risco que a liberdade dos réus pode oferecer à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação de lei penal.

3. Além disso, a Corte estadual, ao analisar gravidade do delito, apresentou novos fundamentos em meio processual exclusivo da defesa, o que é vedado.

4. Mostra-se necessária e adequada a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito.5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido, para revogar a segregação processual dos recorrentes, mediante a imposição das providências cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
(RHC n. 109.368/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Ademais, observo que, ao prestar informações, o juízo de primeiro grau limitou-se a narrar os fatos descritos na denúncia, sem enfrentar ou justificar a discrepância apontada na decisão de custódia, o que reforça a ausência de uma análise judicial concreta e atualizada sobre os elementos de prova que efetivamente instruem este caderno processual.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, para anular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idôn
ea, e
revogar a prisão preventiva do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso. Ressalvo ao Juízo de origem a possibilidade de proferir nova decisão, devidamente funda
mentada nos elementos reais colhidos nos autos, ou de aplicar as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, se entender necessário.

Caso seja este o entendimento da Câmara,
EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR 'AL' NÃO ESTIVER PRESO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)